Tribunal: TJMT
Processo: 1003320-46.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003320-46.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCEU VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 407.596.108-78 (RECORRENTE), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003320-46.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Alceu Vieira de Figueiredo

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora recorrente, sustenta que não solicitou qualquer empréstimo com a instituição bancária, todavia, verificou descontos em seu benefício previdenciário, o qual afirma ser indevido. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos vinculados ao pagamento do seu benefício previdenciário, além de restituição em dobro e indenização por dano moral.

2. Analisando os autos, verifica-se que à instituição financeira Reclamada, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a origem dos descontos, que se referem a contratação de empréstimos consignados pelo Autor.

3. Argumenta que o Autor contratou os empréstimos n. 207361642, 208182130 e 208260751, tendo sido liberado, respectivamente, as quantias de R$ 262,30, R$ 44,96 e R$ 334,30, na conta bancária do Autor, Caixa Econômica Federal, agência 1308, conta corrente 623 031, conforme comprovante de TED e extrato bancário colacionado a exordial.

4. Deste modo, o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, houve a juntada da Cédula de Crédito Bancário, cópia documento pessoal, além da biometria facial (selfie).

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura da Requerente, o fato é que no caso em concreto, foi anexada foto do cadastro, que apresenta semelhança com a pessoa do documento de identificação. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil”.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023